Tribunal: TCU
Processo: 000.276/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. Tomada de Contas do exercício de 2018 da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), autuada em atenção ao item 13.2 do Despacho à peça 481 do TC 017.413/2017-6.

Inteiro teor:
Acórdão 903/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis e à Agência Nacional de Cinema, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.276/2021-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Christian de Castro Oliveira (XXX.286.328-XX); Debora Regina Ivanov Gomes (XXX.877.118-XX); Mariana Ribas da Silva (XXX.992.187-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.225.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita (344.868/OAB-SP) e Flavio Henrique Costa Pereira (131364/OAB-SP), representando; Ana Luisa Ferreira Pinto (345204/OAB-SP), Eduardo Xavier (207671/OAB-SP) e outros, representando; Lucas Nazif Rasul (59960/OAB-DF), Gabriel Araujo Tannuri (221773/OAB-RJ) e outros, representando; Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172687/OAB-SP), representando. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.